Tribunal: TJMT
Processo: 1011533-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011533-87.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA - CPF: 057.954.581-47 (PACIENTE), RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 704.124.571-30 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 045.818.761-50 (PACIENTE), CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 079.594.251-67 (PACIENTE), ARMANDO PAES DE ROMA - CPF: 006.726.891-97 (VÍTIMA), VALTEIR BENEDITO LOBO SILVA (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO E CÁCERE PRIVADO – DENÚNCIA REJEITADA QUANTO AO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – DESAPARECIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – DESCABIMENTO – REJEIÇÃO, EM PARTE, DA DENÚNCIA, NÃO AFASTA A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
PERPETRADA
PELOS INDIVÍDUOS E O TEMOR DAS VÍTIMAS – PERSISTE A NECESSIDADE DE REGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL COMO REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – INADIMISSIBILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM DENEGADA
.

Conquanto a denúncia tenha sido rejeitada na parte relativa ao crime de integrar organização criminosa, justifica-se a manutenção do
carcer ad cautelam
, porque ainda remanesce a gravidade concreta da conduta perpetrada pelos indivíduos, tendo em vista que, em tese, sequestraram e privaram a liberdade das vítimas, e as agrediram brutamente, inclusive por meio de pauladas, de modo que ainda subsiste a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar o bom andamento da instrução criminal, diante do sensível temor demonstrado pelos ofendidos.

Não há cogitar em violação ao princípio da homogeneidade, pois a prisão cautelar, que tem natureza distinta da prisão penal, encontra-se perfeitamente autorizada, consoante disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Uma vez configurada a real necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública e para a conveniência da instrução criminal, não tem cabimento a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por serem inadequadas e insuficientes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva
,
Eryton Aparecido da Silva Barbosa
,
Pedro Henrique Oliveira Gonçalves
e
Carlos Eduardo da Silva Cruz
, com o objetivo de
cessar o constrangimento ilegal que entende imposto pela autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Poconé, que os mantém preso preventivamente.

De acordo com os termos da impetração, os pacientes foram presos em flagrante, no dia 25.2.2022, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 148, § 2o, do Código Penal e artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, e, após realização da audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva.

A impetrante aduz que, em 17.3.2022, o
parquet
ofereceu a denúncia, e, em 29.4.2022, a magistrada singular declinou da competência, remetendo os autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca da Capital. Entretanto, o magistrado daquela Comarca recebeu parcialmente a denúncia, apenas em relação ao crime tipificado no artigo 148, § 2o, do Código Penal, afastando o ilícito previsto no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, e, por consequência, não havendo falar em crime de organização criminosa, devolveu os autos ao Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

Assevera que, diante desses fatos supervenientes, pleiteou novamente a revogação da prisão preventiva dos envolvidos, porém, sem êxito, tendo em vista que a magistrada singular entendeu que ainda se fazem presentes os requisitos da custódia, dentre eles a necessidade de garantir a ordem pública e para a conveniência da instrução criminal.

Sob a ótica da impetrante, tendo em vista o recebimento parcial da denúncia, que afastou o crime de organização criminosa, não mais subsistem os requisitos autorizadores da medida segregatória, a uma porque, em razão da pena culminada ao delito previsto no artigo 148, § 2o, do Código Penal, e que a maioria dos pacientes são primários, com exceção de Roniclei Cassimiro Pereira, a reprimenda a ser aplicada, em caso de eventual condenação, não ensejará o seu cumprimento em regime fechado.

Acrescenta que não mais há falar em periculosidade social dos pacientes, pois este é um fato isolado na vida daqueles primários e sem antecedentes criminais, além do que não se justifica manter o
carcer ad cautelam
sob a perspectiva de resguardar a instrução criminal, haja vista que em momento algum eles atrapalharam as investigações e não há indícios de que possam interferir no trâmite processual.

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, revogada a prisão preventiva dos pacientes, observando-se ainda que as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam mais adequadas ao caso em apreço.

No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 131909676) e as informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que a magistrada
a quo
reproduz aspectos fáticos relativos ao caso em apreço, bem como as fases e incidentes processuais decorridos até o momento, além dos motivos pelos quais entende ser necessária a manutenção do
carcer ad cautelam.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Habeas Corpus – Pacientes presos pela prática do crime de sequestro e cárcere privado – Irresignação defensiva: Busca-se a revogação do decreto preventivo, ante a ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve as constrições cautelares – Inocorrência – Presença dos requisitos previstos no art. 312, CPP – Custódia cautelar devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e o “modus operandi” perpetrado durante o ilícito – Materialidade e indícios de autoria demonstrados – Necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal – Arguida violação ao princípio da homogeneidade – Inviabilidade – Prisão cautelar que não se confunde com a prisão para cumprimento de pena – Suscitada ainda, condições pessoais favoráveis – Irrelevância – Inaplicabilidade, à hipótese, de outras medidas cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal não verificado. Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, busca-se na presente impetração manejada em benefício de
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva
,
Eryton Aparecido da Silva Barbosa
,
Pedro Henrique Oliveira Gonçalves
e
Carlos Eduardo da Silva Cruz ̧
a restituição de seus
status libertatis
aos argumentos, em síntese, de que com o recebimento parcial da denúncia, não mais se justifica a manutenção da prisão preventiva, porque, sob a ótica da impetrante, os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não mais subsistem, além do que a manutenção da medida extrema seria desproporcional, violando o princípio da homogeneidade, pois, em caso de condenação, eles seriam agraciados com o regime diverso do fechado.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Como dito na ocasião em que indeferi a medida liminar requerida, apesar de ter sido rejeitada a denúncia, na parte relativa ao crime de integrar organização criminosa – art. 2o da Lei n. 12.850/2013 –, isso não afasta a gravidade da conduta delitiva, em tese, perpetrada pelos pacientes, na parte remanescente, que, no caso, assim é narrada na denúncia:

“Consta nos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 25/01/2022, em via pública, neste município, os denunciados CARLOS EDUARDO DA SILVA CRUZ, RONICLEI CASSIMIRO PEREIRA DA SILVA e ERYTON APARECIDO DA SILVA BARBOSA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, privaram a liberdade das vítimas Valteir Benedito Lobo Silva e Armando Paes de Roma, mediante sequestro e cárcere privado, resultando grave sofrimento físico e moral a estas.

(...)

Apurou-se que na data e local acima descritos, a Polícia Militar foi acionada pela equipe da Unidade de Pronto Atendimento de Poconé/MT, noticiando que havia uma pessoa lesionada no local, motivo pelo qual os agentes policiais deslocaram-se até a unidade de saúde e constataram a presença da vítima Valteir Benedito Lobo Silva, a qual encontrava-se com várias lesões pelo corpo.

Indagada pelos policiais militares, a vítima Valteir noticiou que 06 (seis) a 07 (sete) indivíduos, integrantes da organização criminosa denominada Comando Vermelho que se encontravam munidos de armas de fogos e em dois veículos
– um Fiat Palio de cor azul e o outro Renalt Clio de cor preta –
restringiram a sua liberdade, retirando-a da residência de seus pais e a levaram para outro local, onde fora agredida fisicamente, cujo motivo seria para discipliná-lo em razão da ocorrência de crimes de furtos realizados no Bairro São Benedito
.

Posteriormente, a Guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que na Rodovia Porto Cercado havia outra pessoa caída ao solo com ferimentos pelo corpo, momento em que se deslocaram ao local e encontraram a vítima Armando Paes de Roma, dizendo ter sido vítima de um acidente de motocicleta. No entanto, os diligentes policiais constataram que as lesões não condiziam com o acidente informado pela vítima, sendo que novamente a indagaram e esta confessou que, na noite anterior, foi pega em sua residência e levada para outro lugar pelos integrantes do grupo criminoso Comando Vermelho.

No momento em que os denunciados agrediam a vítima Armando Paes de Roma, chegaram a mencionar que a pegaram erroneamente, mas que estavam dando-lhe um “salve”, para não ocorrer crimes de roubos no Bairro Cohab Nova.

Após conversarem com as vítimas, a equipe da polícia militar visualizou o veículo com as mesmas características informadas por uma destas. Nesse momento, os policiais militares emanaram ordem de parada, porém o condutor do referido veículo não obedeceu de imediato e, somente depois, parou o veículo.

No momento da abordagem, os denunciados foram identificados e o acusado ERYTON arremessou um aparelho celular ao solo, vindo a danificá-lo, de modo que tal atitude é corriqueira entre os integrantes do grupo criminoso Comando Vermelho em situações nas quais são abordados/presos.

Na ocasião, os increpados foram detidos e encaminhados até a Delegacia de Polícia de Poconé/MT. Por meio de reconhecimento fotográfico, a vítima Valteir reconheceu os denunciados como sendo aqueles que o agrediu, porém disse que não iria até a Delegacia de Polícia prestar declarações temendo represálias. O referido reconhecimento fotográfico foi procedido mediante a presença de uma das enfermeiras da Unidade de Pronto Atendimento Médico e de um investigador de polícia.

Relatou-se, ainda, que a vítima Armando, compareceu à Delegacia de Polícia, porém, por receio de represálias, não quis ser submetido a exame de corpo delito, bem como disse que em razão dos denunciados estarem de máscara, não os reconheceu.

Por fim, consta no prontuário médico da vítima Valteir Benedito Lobo Silva que esta deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento com hipótese diagnóstica de “AGRESSAO POR MEIO DE FORCA CORPORAL” (Id. 131641667, pp. 26-31).

Assim, ainda que afastada a prática do crime de integrar organização criminosa, não foi afastada a
materialidade e os indícios de autoria relativos
à prática do crime previsto no artigo
148, § 2o, do Código Penal, e tão pouco a sua
gravidade, evidenciada pelo
modus operandi
, em tese, empregado pelos pacientes.

Em outras palavras, ainda remanesce o suposto fato de que os indivíduos denunciados privaram a liberdade de duas vítimas, mediante sequestro, e as castigaram, aplicando-lhes grave sofrimento físico, por meio de diversas pauladas.

Basta ver os anexos fotográficos relativos à vítima Valteir Benedito Lobo (Id. 131641668, pp. 21-25) que se percebe, sem grandes esforços, a gravidade da conduta, em tese, perpetrada pelos pacientes.

Ademais, ainda remanesce o sensível temor das vítimas em relação aos pacientes, tanto que a vítima Armando Paes de Roma não quis nem mesmo efetuar o reconhecimento dos indivíduos.

Além disso, não se pode desprezar que as provas indiciárias revelam a possibilidade de que os pacientes praticaram o crime para repreender uma das vítimas, porque, em tese, ela teria praticado furtos naquela localidade, e, antes disso,
haviam pegado, por
engano, outra vítima, que, mesmo assim, foi “castigada” pelo grupo.

Dessa forma, embora os pacientes não tenham sido denunciados, digo, não tenha sido recebida a denúncia, pelo crime
de integrar organização criminosa, a conduta por eles perpetrada, em tese, revelam a existência de um poder paralelo, de modo que, sem qualquer julgamento, privam a liberdade dos indivíduos, e executam castigos porque, aparentemente, cometeram furtos, o que indica que supostamente estariam agindo de modo semelhante àqueles que integram facções criminosas e executam os chamados “salves” para “disciplinar” indivíduos que agem contra interesses ou determinações da facção.

Portanto, ainda que a maioria dos pacientes sejam primários e sem antecedentes, estes, por si só, não são garantidores da liberdade ambulatorial, conforme dispõe
o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, sobretudo pela gravidade concreta do delito devidamente demonstrada.

Desse modo, a decisão que manteve a constrição da liberdade dos pacientes (Id. 131641667, pp. 84-89), fulcrada nesses fundamentos, apresenta motivação adequada, pois é inegável que ainda persistem alguns dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a necessidade de garantir a ordem pública e resguardar o bom andamento processual, ante a inegável configuração do
periculum libertatis
dos pacientes, de modo que, se acaso obtiverem a liberdade ambulatorial nesse momento, poderão interferir na oitiva livre das vítimas.

No que diz respeito à desproporcionalidade da custódia cautelar, sob a perspectiva de que em caso de condenação os pacientes deverão cumprir reprimendas em regime diverso do fechado, é cediço que a prisão cautelar não se confunde com a prisão penal, pois é perfeitamente possível em crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, conforme regra instituída no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, no caso, a reprimenda cominada ao delito em comento – art. 148, § 2o, CP – é de dois a oito anos.

Não se pode olvidar que o regime de cumprimento de pena somente poderá ser estabelecido após análise de todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, de modo que, apesar de a maioria dos pacientes serem tecnicamente primários, o regime inicial diverso do fechado poderá ser efetivamente aplicado, desde que a pena não ultrapasse quatro anos, ou seja, se nenhuma circunstância judicial for sopesada contra os pacientes, em caso de eventual condenação, consoante a linha intelectiva prevista no artigo 33, § 3o, do mesmo
Codex
.

Igualmente, não procede a pretensão de substituir a prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, pois, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, CPP), e devidamente demonstrada que a ordem pública encontra-se ameaçada, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Sobre a questão, colaciono o seguinte entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Estando a prisão preventiva fundamentada, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, resta incabível o deferimento do pedido de substituição da segregação cautelar de liberdade do paciente por medidas substitutivas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. – Condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, residência e trabalho fixos não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312 do CPP. Recurso não provido.”
(STJ – RHC 42258 / MG – Recurso Ordinário em habeas Corpus 2013/0369674-9 – Sexta Turma – Relatora: Marilza Maynard, Desa. Convocada TJ/SE – Julgado em 27.6.2014).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
impetrada em favor de
Roniclei Cassimiro Pereira da Silva
,
Eryton Aparecido da Silva Barbosa
,
Pedro Henrique Oliveira Gonçalves
e
Carlos Eduardo da Silva Cruz
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022